Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-86.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. IMPEDIMENTO AO EMBARQUE. NOME INCOMPLETO NO BILHETE. RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO. CORREÇÃO ATÉ O CHECK-IN. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de danos materiais e afastando a indenização por danos morais.
2. Recurso cabível e tempestivo. Gratuidade deferida. Ausentes as contrarrazões.
3. Na origem, o autor ajuizou ação alegando falha na prestação do serviço, em razão do impedimento de embarque em voo internacional decorrente de erro no bilhete aéreo que apresentava seu nome de forma incompleta.
4. Em suas razões recursais, sustentou que a companhia aérea deixou de prestar informações adequadas quanto à necessidade de preenchimento correto do nome completo, o que teria ensejado o impedimento de embarque e prejuízos materiais e extrapatrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de falha na prestação do serviço imputável à companhia aérea; e (ii) aferir o cabimento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor, ressalvadas as hipóteses de excludente de responsabilidade (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
7. No caso, restou comprovado que a passagem aérea foi emitida com nome incompleto do passageiro, constando apenas prenomes, sem a indicação de sobrenome, conforme narrativa do próprio autor constante dos autos (IDs 77459533 e 77459550).
8. A conferência dos dados pessoais no momento da aquisição da passagem constitui responsabilidade do consumidor, tratando-se de informação essencial para a identificação do passageiro, especialmente em transporte aéreo internacional.
9. Nos termos da Resolução ANAC no 400/2016, eventuais erros no nome do passageiro devem ser corrigidos pelo transportador quando solicitados em tempo oportuno, sendo certo que, após a conclusão do check-in, a alteração dos dados do bilhete não se mostra exigível, em razão das exigências de segurança e controle do embarque.
10. No caso, o próprio recorrente realizou o procedimento de check-in com os dados incorretos, confirmando as informações constantes da reserva, o que inviabiliza a pretensão de correção posterior.
11. A ausência de conferência adequada dos dados pelo passageiro configura culpa exclusiva do consumidor, apta a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade da fornecedora, nos termos do art. 14, §3o, do CDC.
12. Não se verifica, portanto, falha na prestação do serviço, mas sim consequência direta de erro imputável ao próprio passageiro.
13. Inexistente ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.
14. Quanto aos danos materiais reconhecidos na origem, embora também não se evidencie responsabilidade da requerida, a ausência de recurso por parte desta impede a reforma da sentença em prejuízo do autor, em observância ao princípio da vedação à reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO

15. Recurso conhecido e não provido. Mantida integralmente a sentença.
16. Sem condenação em honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.